Tribunal: TJBA
Processo: 8051285-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051285-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CLEBER EMIDIO DA SILVA, MILHENA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEPÓSITO JUDICIAL SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO CONTRAPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, ante a inexistência de pagamento, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta excesso de execução, ausência de comprovação de descontos após bloqueio contratual e existência de depósito judicial suficiente para garantir a obrigação executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor já depositado judicialmente é suficiente para garantir o juízo e, portanto, afasta a necessidade de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo exequente devem ser desconsiderados ou retificados diante da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo encontra-se integralmente garantido por depósito judicial realizado no valor de R$ 15.685,47, superior ao valor da execução (R$ 10.927,14), sendo desnecessária a constrição de valores adicionais.

4. A manutenção do bloqueio de ativos financeiros, mesmo diante da garantia já efetivada, viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

5. A alegação de excesso nos cálculos do exequente não veio acompanhada de memória de cálculo própria nem de documentação comprobatória, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC.

6. O dano material alegado pelo executado não se presume, devendo ser comprovado de forma cabal, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

7. A decisão agravada observou os critérios da sentença condenatória e não pode ser revista apenas com base em alegações genéricas de excesso.

8. Não se defere o pedido de desconstituição da memória de cálculo apresentada pela parte exequente, diante da ausência de impugnação formal e tecnicamente instruída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8051285-07.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravado,
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
dar provimento parcial

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)